Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. MOVIMENTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cancelamento da distribuição do feito por ausência do recolhimento das custas de ingresso não isenta a parte autora do seu pagamento, mormente diante da movimentação do Poder Judiciário com a produção dos atos necessários ao andamento regular do processo, hipótese na qual somente ocorreu a extinção do feito sem a prestação satisfativa incialmente vindicada em decorrência da postura da recorrente em deixar de atender às determinações do Juízo a quo, dando causa ao inafastável cancelamento da distribuição da ação, por imposição legal do art. 290 do CPC.
2. Reputa-se escorreita, portanto, a r. sentença que, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), condena a parte autora ao pagamento das custas processuais.
3. Recurso conhecido e desprovido.